Tribunal: STF
Processo: ARE 1345244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em desfavor de Joselyr Benedito Silvestre (ex-prefeito de Avaré/SP), Schiavão & Schiavão Ltda, Vicente José Schiavão e Rogélio Barchetti Urrêa por atos de improbidade administrativa decorrentes da contratação, nos anos de 2007 e 2007, sem licitação, de empresa para a realização de exames de eletroneuromiografia para o Município de Avaré/SP.



    O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, havendo condenado os réus à suspensão dos direitos políticos por cinco anos; ao pagamento de multa civil equivalente a vinte vezes o valor da última remuneração percebida; e à proibição de contratar com a administração pública.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve aquela sentença em acórdão contra o qual os réus interpuseram recursos extraordinários não admitidos na origem, à anotação de que encontrariam o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Irresignados, interpuseram, os réus, o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, em sede do qual alegam, em síntese, se tratar de matéria exclusivamente de direito.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de Justiça consignou a existência, nos autos, de elementos de convicção que comprovam, à saciedade, ofensa à legalidade, moralidade e impessoalidade administrativa (folha 36 da peça 61), circunstâncias essas que autorizam a fixação da penalidade acima do patamar mínimo.



    Tal circunstância, a toda evidência, afasta a aplicação, na espécie, da matéria afeta ao Tema 1199 da repercussão geral, que se limita à definição da possibilidade, ou não, de retroagirem os dispositivos da Lei 14.230/2021 concernentes: (a) à necessidade da caracterização do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa; e (b) à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    Como dito logo acima, o Colegiado Estadual, ao contrário do quanto articulado nas razões recurais, consignou a existência de lesão ao erário causada por ação dolosa, daí por que a espécie em análise não se encontra abarcada pelo Tema 1199.



    Para além disso, superar as conclusões do Tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório vedado pelo Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Intimem-se. Publique-se.



    Majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator